Tribunal: TJMT
Processo: 1026694-11.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026694-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), RODRIGO DE SOUSA COSTA - CPF: 032.182.481-40 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MIDIANH DOMINIKY CARIENH DIAS BECKMAN - CPF: 054.022.811-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
– TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA CUJA ANÁLISE DEMANDA AMPLO REVOLVIMENTO DE PROVAS, DE TODO INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO HABEAS CORPUS -
ÉDITO SEGREGATÍCIO

ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS
–
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS
IN CASU

– 2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES -
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente ter cometido os crimes pelos quais foi denunciado; mesmo porque, a decretação e manutenção da custódia cautelar não exigem comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes, nesse momento, a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a gravidade concreta das condutas, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

3.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

4.

Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

PACIENTE:

RODRIGO DE SOUSA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
porque teria descumprido as medidas urgentes de proteção, deferidas em prol de sua ex-namorada, a ofendida
Midianh Dominiky Carienh Dias Beckman
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes descritos no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 e art. 150, §1º do Código Penal, na forma do art. 70 do CP c/c art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, na forma do art. 69 do CP, com as implicações da Lei Maria da Penha; porquanto teria violado as providências acautelatórias fixadas em seu desfavor nos autos de n.º 1001797-33.2020.811.0059 (PJe).

Prosseguindo, afirma que por ocasião do recebimento da exordial acusatória, fora decretada a prisão preventiva do increpado, que foi recolhido ao cárcere no dia
10/11/2020
após
apresentar-se espontaneamente à autoridade policial
e
negar veementemente os fatos
que lhe foram imputados; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeira instância.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aduz que a medida constritiva imposta ao paciente é ilegal, porquanto
não houve o descumprimento deliberado das medidas de proteção à vítima
, pois afirma que o segregado
nega o cometimento dos crimes
que lhe foram imputados na denúncia, demais disso, o causídico aduz ser fato incontroverso que o increpado já se encontrava no estabelecimento comercial “Empório Conveniência” antes mesmo de a ofendida chegar, inexistindo violação à medida cautelar de afastamento mínimo de 300 metros da vítima, tampouco provas de que o favorecido nessa ordem a tenha ameaçado, tornando injustificada a imposição da medida extremada.

Lado outro alega que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente
viola os princípios da proporcionalidade e homogeneidade
, mormente porque acaso venha a ser processado e eventualmente condenado pelos crimes que lhe foram imputados, não será submetido ao regime prisional fechado.

Enfim, invoca a
excepcionalidade da prisão preventiva
e aponta a
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício, pois afirma que a d. autoridade inquinada de coatora se utilizada de argumentos genéricos e ilações abstratas acerca da gravidade dos delitos, justificativas que não se prestam a revelar objetivamente o preenchimento do
requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
(art. 312, CPP)
, motivo pelo qual entende suficiente e mais adequada à hipótese a imposição das restrições não prisionais, máxime diante dos
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo increpado, que afirma se tratar de
“pessoa primária e sem antecedentes criminais, que não tem outros registros de ingresso no sistema prisional”
(sic – ID 70886977, p. 14).

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva e, subsidiariamente, reclama a substituição da medida constritiva por restrições não prisionais. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 70886981 ao ID 70886997.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 71215959); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 71678974 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 72367961).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o impetrante
Dr. Armando Martins da Silva Neto (OAB/MT 17.974)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no item
3
da petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório porquanto teria descumprido as medidas protetivas de urgência, deferidas em prol de sua ex-namorada
Midianh Dominiky Carieh Dias Beckman
no bojo dos autos n.º 1001797-33.2020.811.0059 (PJe); permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados em primeira instância.

Nesses termos, exsurge inconformado alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitos tais apontamentos, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Das teses de negativa de autoria, carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais da prisão preventiva.

Dessume-se dos autos eletrônicos que em decorrências dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência n.º 2020.3928, a d. autoridade policial da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT representou pela decretação de medidas protetivas de urgência em benefício da ofendida
Midianh Dominiky Carieh Dias Beckman
, as quais foram deferidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia
29/08/2020
; impondo ao ora paciente
Rodrigo de Souza Costa
as seguintes restrições:

“(...)
A) que mantenha-se afastado do lar, domicílio ou local de convivência da vítima;

B) a proibição de aproximar-se da Ofendida e seus familiares, a uma distância de no mínimo 300 (trezentos) metros;

C) QUE NÃO TENHA CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO;

D) Afastamento do agressor do lar ou local de convivência da vítima, caso juntos residam;

DEVERÁ ser advertido ao requerido, que em caso de descumprimento de qualquer das medidas impostas acima, ser-lhe-á
DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no artigo 313, III, do CPP c/c o artigo 20, da Lei n.° 11.340/06
.
”
[andamento virtual das Medidas Protetivas de Urgência n.º 1001797-33.2020.811.0059, disponível no sistema do PJe]

Na mesma data
, o beneficiário deste
writ
foi devidamente intimado quanto ao teor das aludidas restrições, consoante se observa na certidão elaborada pelo Oficial de Justiça, Sr. Thyago Monteiro de Oliveira, cuja íntegra transcrevo a seguir,
in verbis
:

“Certifico e dou fé que, durante o plantão judiciário do dia 29 de agosto de 2020, em cumprimento à ordem de intimação, expedida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,
intimei

o Sr.

RODRIGO DE SOUSA COSTA e Sra. MIDIANH DOMINIKY CARIENH DIAS BECKMAN
do inteiro teor da decisão proferida nos autos em epígrafe
,
em especial das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Após a leitura do mandado, os intimados aceitaram as cópias que lhes foram enviadas via aplicativo de mensagens (whatsapp) e, em seguida, confirmaram o recebimento.

Registro, ainda, que a Sra. Midianh foi intimada de forma virtual, uma vez que estava no hospital municipal em razão de seu filho ter sido mordido por um cachorro;
Declaro, ainda, a intmação do Sr. Rodrigo, também, foi realizada de forma virtual por conta deste estar em uma propriedade rural realizando prestação de serviços.

Assim, devolvo o mandado.”
(vide: andamento virtual do procedimento criminal n.º 1001797-33.2020.811.0059, ID 38027029)

Todavia, ressai do caderno processual eletrônico que, a despeito de ter sido devidamente cientificado acerca da imposição das aludidas providências protetivas de urgência, o ora paciente
Rodrigo de Souza Costa
teria deliberadamente descumprido-as, voltando a atentar contra a integridade física e psicológica de sua ex-namorada.

Com efeito, consta na representação formulada pela autoridade policial da Comarca de Confresa/MT, termo judiciário de Porto Alegre do Norte/MT, e que foi anexada aos autos deste remédio heroico sob o ID 71678981, que após o deferimento das medidas de proteção, no dia
13/09/2020
o favorecido nessa ordem teria
“durante a madrugada, pulado o muro da residência da vítima, invadido a casa e entrado em seu quarto”
, ocasião em que a ofendida afirma tê-lo visto portando um “volume na cintura”, o qual aparentava se tratar de uma arma de fogo; fatos estes que foram registrados por
Midianh
no
Boletim de Ocorrência n.º 2020.219907
, que ensejou a instauração do IP n.º 226/2020.

Fosse pouco, consta no
B.O. n.º 2020.264407
, também registrado pela ofendida
Midianh
, que no dia
31/10/2020
o ora paciente
“desferiu um tapa no rosto da vítima ... em público, no bar Emporio”
e, momentos após o ocorrido,
“o suspeito invadiu a residência da ofendida, tendo sido visto andando pelo telhado na mesma noite”
; sendo o increpado novamente indicado, por meio do IP n.º 272/2020.

Diante de tais fatos, no dia
27/11/2020
a d. autoridade policial apresentou pela decretação da prisão preventiva do increpado, ao argumento de que os sucessivos descumprimentos às restrições judiciais impostas em seu desfavor demonstram
“claro desrespeito à medida protetiva”
e evidenciam
“sua periculosidade para com a vítima ... criando um estado de alerta nos órgãos de persecução penal”
(ID 71678981, p. 03).

Em
02/12/2020
, o i. representante do Ministério Público ofereceu
denúncia
em face do paciente, imputando-lhe o cometimento dos crimes descritos no
art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 e art. 150, §1º do Código Penal, na forma do art. 70 do CP; e no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, na forma do art. 69 do CP, com as implicações da Lei Maria da Penha
; ocasião em que manifestou-se
favorável
à decretação da prisão preventiva do increpado.

À vista disso, no dia
03/12/2020
a d. autoridade judiciária de primeiro grau recebeu a exordial acusatória e acolheu a representação formulada pelo Delegado de Polícia, decretando a prisão preventiva do paciente como forma de acautelar a ordem pública.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
verbis
:

“
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelas declarações das diversas testemunhas, da Vítima, e partes das declarações do próprio Acusado.

Ainda, os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas orais extrajudiciais, inclusive pelas declarações do Réu, o qual, em que pese ter negado que posteriormente dirigiu-se até a casa da vítima e subiu no telhado, assumiu que, anteriormente estava no mesmo ambiente que a Ofendida, ciente das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu desfavor.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da Ordem Pública em sua modalidade específica, para fins de assegurar a integridade física e psíquica da Vítima (risco “in concreto” já delineado); ressalto que, as medidas protetivas de urgência foram requeridas pela Vítima em desfavor do Réu, no dia 29 de agosto de 2020, e, após seu devido deferimento por este Juízo, o Acusado foi intimado pessoalmente da decisão no dia 28 de setembro de 2020, conforme se depreende dos autos de código n.º 1001797-33.2020.8.11.0059.

Assim, conforme muito bem fundamentado na representação ofertada pela D. Autoridade Policial, a segregação cautelar do Acusado torna-se imprescindível para fins de garantir a ordem pública, a paz social e a execução das medidas protetivas outrora deferidas.

(...) De mais a mais, conforme salientando pela Ilustre Representante do Órgão Ministerial, os fatos narrados, e os sucessivos episódios de violência, em tese, perpetrados pelo Acusado, levam a crer que sua liberdade coloca em risco a integridade da ofendida e a ordem pública, notadamente diante da potencial probabilidade de reiteração das práticas delituosas.

Nesse sentido, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

(...) Isto posto, sem necessidade de maiores delongas, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO oferecida pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Órgão Ministerial, pelo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de RODRIGO DE SOUSA COSTA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. Expeça-se o necessário.”
[ID 71678979]

O mandado de prisão foi devidamente cumprido no dia
08/12/2020
e, desde então, o favorecido nessa ordem permanece recolhido ao cárcere; o que, no entender da i. Defesa viola sua liberdade de locomoção e enseja a concessão da presente ordem liberatória.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, afinal, configurada a hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. III do CPP
, porquanto mesmo após devidamente cientificado acerca das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor nos autos de n.º 1001797-33.2020.811.0059, o increpado optou por descumpri-las, voltando a atentar contra a integridade física e psicológica de sua ex-namorada.

Demais disso, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, forçoso reconhecer que encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelas declarações colhidas na repartição policial (ID 71678979, p. 05), a consubstanciar
prova da materialidade delitiva
e
indícios
suficientes
de autoria
, não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, como já aquilatado,
a exordial acusatória foi devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau na mesma data em que decretada sua prisão preventiva [
03/12/2020]
, instaurando-se a
ação penal n.º 1002626-14.2020.811.0059 (PJe)
, o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou a decretação e manutenção da custódia para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta das condutas
e do risco eminente de
reiteração delitiva
do acusado, demonstrado pelo descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência (ID 71678979, p. 06) tornando seu recolhimento ao cárcere imprescindível para o
resguardo da integridade física e psíquica da vítima
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias dos delitos evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas, haja vista a
evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais
, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) /
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante sua indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Enfim, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à liberdade do paciente se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, falar em sua desproporcionalidade ao caso em apreço.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RODRIGO DE SOUSA COSTA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021